Tribunal: TJES
Processo: 0043321-97.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043321-97.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
ANA SANTA MONTAGNOLI DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA POR MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LIMINAR PREJUDICADA. ART. 186, I, LEI 8.112/1990. ART. 155, I, C, LEI MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES Nº 2.994/1982. PROVIMENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Liminar prejudicada ante a maturidade processual para análise do mérito recursal.

2. Laudo pericial que atesta a incapacidade decorrente de atividade laboral exercida pela servidora enquanto professora. Doença ocupacional comum em profissionais que abusam da voz.

3. O
A
rt.186, I, da
L
ei nº 8.112/1990, dispõe que é possível que o servidor público se aposente por invalidez permanente, com proventos integrais quando decorrer de moléstia profissional.

4.
A

L
ei
M
unicipal
nº
2.994/82, em seu Art. 155, I,
”c”
, dispõe que o provento da aposentadoria será integral quando o servidor público adquirir doença profissional.

5
.
A
doença
diagnosticada na
apelada decorre e é agravada pelo exercício de sua própria profissão.
C
abível a conversão da aposentadoria para que a apelada receba
o provento de forma integral de sua aposentadoria.

5
.
“
O
colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os citados dispositivos, concluiu que a exigência de que a patologia que acomete o Servidor esteja prevista no rol taxativo do Art. 186 da Lei 8.112/1990 diz respeito apenas à hipótese de Servidor acometido de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo certo que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal” (AgRg no Ag 601.787/GO, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 7.2.2006).

6
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0043321-97.2012.8.08.0024
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - IPAMV
APELADO:
ANA SANTA MONTAGNOLI DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE:
NATHALIA FERNANDES MACHADO - ES15699
Advogado do(a) APELADO:
LORENA MELO OLIVEIRA - ES12571

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de Apelação interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - IPAMV,
em face da r. sentença que decidiu pela procedência parcial dos pleitos contidos na inicial, de forma que: I)
Declarou
o nexo de causalidade entre a lesão da autora e as atividades desempenhadas como professora municipal, que lhe geraram incapacidade laborativa reconhecida na portaria nº 262/2012; II)
Converteu
a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais; III)
Condenou
o requerido ao pagamento das diferenças devidas, que serão apuradas em sede de liquidação de sentença desde a data em que iniciado o pagamento dos provimentos à autora; IV)
Assinalou
que na correção monetária recairá a incidência do INPC, e juros de mora com incidência segundo a remuneração oficial de caderneta de poupança; V)
Condenou
ainda o requerido em honorários sucumbenciais, cujo arbitramento ocorrerá apenas em fase de liquidação da sentença.

De plano, cumpre analisar a liminar requerida pela apelada.

A servidora apelada juntou aos autos (fls. 389/390) pedido de tutela antecipada provisória, ao argumento de que necessita receber o valor dos proventos integralmente tal qual definido em sentença de primeiro grau, pois se encontra passando por dificuldades financeiras, consequência do pagamento do valor de R$ 1.948,31 (um mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) pelo apelante, a título de provento proporcional.

Contudo, considerando que a análise da liminar se confunde com o mérito - reversão da concessão da aposentadoria por invalidez com pagamento dos proventos integrais para proporcionais -, e que o processo já se encontra maduro para análise do recurso apelatório, julgo prejudicada a análise da liminar.

DO MÉRITO

Alega o apelante que a conversão da
aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais
viola entendimento jurisprudencial e a Constituição federal quanto à interpretação restritiva do rol de doenças incapacitantes previstas na Lei nº 2.994/1982 e Lei nº 8.112/90.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se em laudo técnico juntado por perito a fls. 356/361, que a servidora, aprovada para o cargo de professora municipal desde 14/02/2002, começou a apresentar problemas nas cordas vocais desde meados de 2003, sendo afastada inúmeras vezes com atestado.

O problema evoluiu para o diagnóstico de CID J.38.2 (nódulos nas cordas vocais – dos cantores e professores), sendo afastada, até que, em 2012, foi aposentada por invalidez em decorrência da enfermidade.

Acerca do caso, destacam-se as respostas contidas no laudo pericial, especialmente as perguntas 03,04,08 e 09, que merecem transcrição. Vejamos:

3) Qual a relação do desenvolvimento da moléstia e as atribuições desenvolvidas pela requerente no exercício de suas funções junto ao Município de Vitória? R: Uso contínuo da voz.

4) Referida moléstia é a mesma que ensejou a concessão de aposentadoria por invalidez neste instituto? R: Sim.

8) Através das provas produzidas, pode-se concluir que a referida moléstia teria natureza profissional? R: Sim.

9) A moléstia que acomete a requerente está inserida no rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com base na legislação municipal que vinculada a atuação do Ipamv (Lei Municipal nº 2.994/82, alterada pela Lei Municipal nº 5.709/02)? R: Trata-se de doença ocupacional.

Como se verifica, restou comprovado que o quadro de saúde apresentado pela servidora decorre de acidente típico de trabalho, subsistindo incapacidade total e parcial que, embora trabalhe como professora antes do cargo de professora municipal, adquiriu claras limitações funcionais nas cordas vocais, principal instrumento de trabalho de sua profissão, durante o exercício da sua atividade atual, o que leva à compreensão do nexo de causalidade entre a atividade exercida e a doença que veio a surgir.

No referido laudo pericial, o próprio técnico pontua (fl.359), que a doença decorre de um abuso vocal, muito comum em profissionais que utilizam da voz para trabalhar, como professores.

Como bem pontuado, em próprio laudo médico proferido pelo apelante, é possível verificar que foi identificada a doença da apelada que acarretou em sua aposentadoria por invalidez (fl.121/122).

O Art.186, I, da Lei nº 8.112/1990, que dispõe quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, determina que é possível que o servidor público se aposente por invalidez permanente, com proventos integrais quando decorrer de moléstia profissional.

Ademais, a Lei Municipal nº 2.994/82, em seu Art. 155, I, letra “c”, dispõe que o provento da aposentadoria será integral quando o servidor público adquirir doença profissional.

Art. 155 - Os proventos da aposentadoria serão: fls. 30 - Lei 2.994/82 Prefeitura Municipal de Vitória I - integrais: a) no caso do inciso III do artigo anterior; b) no caso previsto no Art. 92; c) no caso previsto no Art. 97; d) no caso previsto no Art. 159.

Art. 97 - O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito à licença com vencimento.[...]

§ 4º - Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições próprias do serviço ou de fatos nele ocorridos, devendo o laudo da junta médica caracterizá-lo detalhada e rigorosamente

Nesse aspecto, a doença diagnosticada na apelada decorre e é agravada pelo exercício de sua própria profissão de professora, em razão do uso contínuo da voz em escolas.

Evidenciado o nexo causal entre a doença e a atividade exercida enquanto professora municipal e, sendo a doença dos nódulos vocais comum naqueles que atuam em mesma profissão, ou semelhante a ela, como ressaltado pelo perito (fl. 359), é cabível a conversão da aposentadoria para que a apelada receba o provento de forma integral de sua aposentadoria.

Ressalte-se que o reconhecimento da incapacidade laborativa com a consequente conversão para a aposentadoria integral da apelada não ofende o entendimento da taxatividade das doenças listadas no Art. 186 da Lei 8.112/1990 e do Art. 162 da Lei Municipal nº 2.994/1982.

O que se comprova, no caso, é que a doença da apelada não decorre de hipótese de doença grave do servidor puramente, mas de uma doença decorrente da própria atividade laboral exercida, do qual não é necessária a sua determinação expressa nos referidos artigos.

Ainda que a doença que a apelada possui(CID's J.38 e J37) não se encontre expressamente elencada a uma das hipóteses de doença listadas para que o funcionário efetivo se aposente com vencimento integral, a doença da servidora decorre de característica da própria profissão exercida, que demanda exaustivamente a atuação vocal.

Adite-se que próprio laudo médico juntado a fl. 122 atesta a total incapacidade para exercer a atividade laborativa.

Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade entre a moléstia que causou a incapacidade total da apelada com o trabalho por ela exercido, caracterizada está a necessidade de concessão do provento integral. Neste sentido:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL. CÁLCULOS. PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA UFC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 1o., inciso I, estabelece que o
Servidor aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, terá seus proventos calculados de forma integral. O art. 186, inciso I, § 1o. da Lei 8.112/1990, por sua vez, ao regulamentar a mencionada norma constitucional, trouxe a lume o rol taxativo de doenças que, uma vez regularmente diagnosticadas, são consideradas graves para fins de cálculo de proventos de aposentadoria.
2. Tem-se, pois, que tanto o texto constitucional quanto a lei infraconstitucional conferem o direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles Servidores acometidos de moléstia profissional ou das doenças previstas no mencionado art. 186 da Lei 8.112/1990.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os citados dispositivos, concluiu que a exigência de que a patologia que acomete o Servidor esteja prevista no rol taxativo do art. 186 da Lei 8.112/1990 diz respeito apenas à hipótese de Servidor acometido de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo certo que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal (AgRg no Ag 601.787/GO, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 7.2.2006).
4. No caso em tela, o pedido formulado na inicial diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional incapacitante, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de previsão no rol do art. 186 da Lei 8.112/1990.
5. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ a que se nega provimento.(STJ, PRIMEIRA TURMA. AgInt no AREsp 1561199/CE. Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado: 16/11/2020. DJe: 19/11/2020). (destaque).

Portanto, correta a determinação do doutro magistrado ao declarar o nexo de causalidade e a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com base no Art. 155,I, c, da Lei Municipal de Vitória nº 2.994/1982.

Por todo o exposto, não há qualquer mácula na sentença vergastada, razão pela qual
CONHEÇO
DA REMESSA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA E CONHEÇO
DO RECURSO
DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - IPAMV, PARA

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Diante do não provimento do recurso, e da sentença ilíquida, o honorário sucumbencial será

determinado
conforme Art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)